Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750810-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: G-2 HOME CENTER LTDA, LENILDO SOARES DOMINGUES D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento do agravo interposto, esclarecendo os fundamentos que justificam a impugnação das decisões atacadas, bem como sobre a tempestividade do recurso em face de ambas as decisões, apresentando elementos que comprovem a observância do prazo legal. Ressalte-se que o presente agravo foi manejado em face de duas decisões distintas, circunstância que demanda esclarecimentos quanto à adequação da via eleita, à luz do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não se admite a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão (art. 1.015 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ). Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025 15:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador